Tribunal: TJES
Processo: 5009185-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009185-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ARMAZEM FIT COLATINA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURADO. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a parte Autora que é cliente da Ré utilizando das máquinas fornecidas para a realização de vendas em sua loja, pagamento de contas pessoais e outros. Em 03/07/2024 um novo cliente entrou em contato por via do WhatsApp solicitando a compra de diversos produtos no total de R$1.440,00, sendo pago pela funcionalidade “Link de pagamento” por via de cartão de crédito, usando a máquina da requerida. No dia seguinte, o mesmo cliente realizou 02 novas compras, que somadas a anterior totalizaram R$4.770,00. Um tempo após as referidas compras a Requerente recebeu uma notificação da empresa requerida de que o valor das vendas estariam bloqueadas em razão das transações terem sido identificadas como fraudulentas após contestação do dono do cartão de crédito. Buscando a resolução do ocorrido, a Pleiteante enviou todos os comprovantes demonstrando a regularidade das compras e do pagamento, sem sucesso de obter a resolução administrativa junto à pleiteada. Razão pela qual entrou em Juízo buscando: A) Condenação da requerida no pagamento de R$4.770,00, em dobro, e B) Danos morais no valor de R$20.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$4.770,00.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O recurso da parte Ré não merece acolhimento. Inicialmente, a relação jurídica da lide é consumerista, tendo em vista o entendimento do STJ acerca da aplicação da Teoria Finalista Mitigada nos casos de comprovada vulnerabilidade técnica do contratante, como é a situação dos autos tendo em vista a complexidade do sistema de pagamentos gerido pela Instituição de pagamento ora Recorrente, situação devidamente fundamentada na decisão recorrida. Em análise aos autos inexistem provas acerca da validade dos atos praticados pela Ré, sequer sendo juntado comprovação da suposta contestação da compra, não sendo juntado aos autos, ainda, comprovante do desbloqueio dos valores conforme foi alegado na peça defensiva, nesse sentido não restou demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando a Requerida de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Neste mesmo condão, a parte autora trouxe aos autos as mensagens pertinentes à comprovação da regularidade da venda (ID 12410599) e a tentativa de resolução administrativa por via de e-mail de reclamação (ID 12410600), comprovando os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, fazendo jus, o requerente, à indenização material exarada, estando a sentença de piso devidamente fundamentada diante das provas juntadas nos autos, não merecendo reforma.

6. O recurso da parte Autora não merece acolhimento. Pleiteia a parte autora pela aplicação da repetição de indébito prevista no CDC (Art. 42, §único), que assim dispõe:

“Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. (Grifo nosso)

7. Ocorre que não é possível a aplicação do dispositivo referenciado no caso, isto porque a restituição em dobro requer o pagamento, por parte do consumidor, de valores que veio a ser cobrado de forma indevida, a situação fática, no entanto, faz referência ao bloqueio de valores por parte da instituição Ré em razão da contestação da compra por um cliente, o que gerou o “chargeback”. Nesse sentido, não foi realizado nenhum pagamento por parte do Requerente que permitisse a aplicação da repetição de indébito no caso, não tendo cumprido, portanto com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC art. 373, inciso I) ao não demonstrar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito à aplicação da modalidade de ressarcimento em dobro.

7. Da conclusão. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)